Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0700267-58.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: REGINA HELENA CINTRA LIMA EMBARGADO: IATE CLUBE DE BRASILIA DESPACHO Em que pese a petição de ID 24184531 encontrar-se nominada de recurso especial, verifica-se de seu conteúdo e dos documentos que a instruem que o ato processual, para o fim pelo qual foi apresentado, se revela absolutamente imprestável. A parte se limitou a juntar cópia da petição inicial e outros documentos que a instruíram. Tendo em conta essa circunstância, operou-se a preclusão. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008